Tribunal: TCU
Processo: 019.365/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo  MTur em razão da impugnação total das despesas referentes ao Convênio 561/2009, firmado com o Município de Nossa Senhora do Socorro/SE em 23/06/2009, tendo por objeto o projeto intitulado Forró Siri 2009, a realizar-se de 23 a 29/06/2009.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo - MTur em razão da impugnação total das despesas referentes ao Convênio 561/2009, firmado com o Município de Nossa Senhora do Socorro/SE em 23/06/2009, tendo por objeto o projeto intitulado "Forró Siri 2009", a realizar-se de 23 a 29/06/2009. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, com fundamento no art. 8o da Resolução/TCU 344/2022; 9.2. deixar de prosseguir com o julgamento das contas, com fulcro no art. 12, parágrafo único, da Resolução/TCU 344/2022; 9.3. dar ciência deste acórdão ao Ministério do Turismo e ao responsável; e 9.4. arquivar o processo, nos termos do art. 11 da Resolução/TCU 344/2022.